Tribunal: TJMT
Processo: 1028511-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028511-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[HENRIQUE CESAR OLIVEIRA SANTOS - CPF: 055.117.411-08 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Remição de pena pela leitura. Atraso superior ao prazo da resolução cnj nº 391/2021. Atraso mínimo de dois dias. Resenha aprovada pela comissão. Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remição pela leitura, em cumprimento de pena por tráfico de drogas a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias, em regime inicial fechado, visando a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Remição de pena pela leitura.

III. Razões de decidir

1.
A remição de pena pela leitura requer o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ nº 391/2021
.

2. O decurso de apenas 48 (quarenta e oito) horas além do prazo de devolução não pode inviabilizar a remição, notadamente quando apresentada a resenha com conteúdo satisfatório.

3. O atraso de apenas dois dias não compromete a finalidade ressocializadora da execução penal, especialmente diante da aprovação da resenha pela comissão de validação da unidade prisional.

4. A análise de cada situação fática/jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a
“função ressocializadora da execução penal”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 4 (quatro) dias de pena pela leitura da obra literária (Resolução CNJ nº 391/2021, art. 5º, V).

Tese de julgamento:

A análise da remição pela leitura deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção à função ressocializadora da execução penal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 5º, IV e V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2141989/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.2.2025; TJMT, AgEx nº 1011014-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 5.6.2025; TJMT, AgEx nº 1007116-86.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 16.5.2025; TJMT, AgEx nº 1005723-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 9.5.2025; TJMT, AgEx nº 0003894-78.2008.8.11.0015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 3.7.2020; TJMG, AgExPen nº 1.0000.19.130119-1/005, Rel. Des. Kárin Emmerich, j. 4.5.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1028511-37.2025.8.11.0000 - COMARCA DE JACIARA

AGRAVANTE(S): HENRIQUE CESAR OLIVEIRA SANTOS

AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por HENRIQUE CESAR OLIVEIRA SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de execução penal (SEEU nº 2000018-98.2024.8.11.0022), que indeferiu o pedido de remição pela leitura em cumprimento de pena por tráfico de drogas [duas vezes] a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 - (ID 309041894).

O agravante sustenta que
“indeferir a remição por um suposto atraso de apenas 1 (um) dia revela-se medida desproporcional [...], especialmente considerando o caráter educativo e ressocializador da atividade”
.

Pede provimento para que seja concedido o benefício (ID 309041894).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento (fls. 161 - ID 309041894).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (fls. 169 - ID 309041894).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de agravo em execução penal –Indeferimento do pedido de remição por leitura- Inconformismo defensivo – Violação da resolução 391/2021 do CNJ – Prazo superior ao estipulado na normativa- Manutenção da decisão – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 314273895)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
), cometido em 23.2.2021 e transitado em julgado em 29.3.2022 (AP nº 1000249-50.2021.8.11.0022).

- 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
), praticado em 12.4.2024 e com trânsito em julgado em 13.6.2025 (AP nº 1000832-66.2024.8.11.0010);

Em 14.7.2025, o agravante requereu a remição de penas pela leitura (SEEU nº 2000018-98.2024.8.11.0022).

Em 25.6.2025, o órgão do Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (fls. 133 - ID

309041894).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de remição pela leitura sob assertiva de que
“não foi realizada dentro do período de 21 (vinte e um) e 30 (trinta) dias, estando em desacordo com o artigo 5°, inciso IV, da Recomendação n. 391/2021 do CNJ”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - fls. 138 - ID 309041894).

No caso, a obra literária foi entregue ao agravante em 24.3.2025 e restituída em 25.4.2025, ou seja, em prazo superior ao estabelecido pelo c. CNJ [2 (dois) dias a mais].

Sabe-se que o c. STJ possui entendimento no sentido de que
“a remição de pena pela leitura requer o cumprimento dos requisitos estabelecidos na Resolução CNJ nº 391/2021”
(REsp 2141989/AM - Relatora: Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma - j. 18.2.2025 - p. 25.2.2025).

Igualmente que,
“para fins de remição de pena pela leitura, a pessoa em privação de liberdade registrará o empréstimo de obra literária do acervo da biblioteca da unidade, momento a partir do qual terá o prazo de 21 (vinte e um) a 30 (trinta) dias para realizar a leitura, devendo apresentar, em até 10 (dez) dias após esse período, um relatório de leitura”
(CNJ, Resolução nº 391/2021, 5º, IV).

Todavia, o decurso de apenas 48 (quarenta e oito) horas, além do prazo de devolução, não pode inviabilizar a remição, notadamente quando apresentada a resenha com conteúdo satisfatório (fls. 132 - ID 309041894), a despeito de julgado desta e. Câmara, com a devida vênia (TJMT, AgEx nº 1011014-10.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – j. 5.6.2025; nº 1007116-86.2025.8.11.0000 - Des. Wesley Sanchez Lacerda – Primeira Câmara Criminal – j. 16.5.2025).

Frise-se que o relatório de leitura, subscrito pela servidora da Secretaria de Administração Penitenciária [Rafaela de Oliveira Pereira], certificou que o conteúdo
“habilita o leitor à remição de pena pela leitura”
(fls. 131 - ID 309041894). Em outras palavras, a resenha da obra literária foi devidamente aprovada pela comissão de validação da unidade prisional.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a
“função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgEx nº 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – j. 3.7.2020).

Isso porque,
“a finalidade dessas regras sobre a remição da pena por aproveitamento dos estudos é, justamente, o de incentivar os reeducandos, além de proporcionar sua readaptação ao convívio social”
(TJMG, AGEXPEN nº 1.0000.19.130119-1/005 - Relator: Des. Kárin Emmerich - 9ª Câmara Criminal Especializa - 4.5.2022).

Nesse quadro, a leitura realizada pelo agravante caracteriza prática social educativa, permitindo-lhe a remição da pena.

Registre-se que neste e. Tribunal há julgado em sentido contrário (TJMT, AgEx nº 1005723-29.2025.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - j. 9.5.2025).

No contexto, a decisão agravada deve ser reformada para remir
“4 (quatro) dias de pena”
pela leitura de uma obra literária, nos termos do art. 5º, V, da Resolução do CNJ.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravante, com remição de 4 (quatro) dias de pena pela leitura da obra literária (Resolução CNJ nº 391/2021, art. 5º, V).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo da Execução Penal sobre esta decisão (SEEU nº 2000018-98.2024.8.11.0022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025